Tribunal: TCU
Processo: 032.740/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11409/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.740/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Santos Soares Bezerra (XXX.056.615-XX); Giceli Carvalho Batista Formiga (XXX.543.425-XX); Hamona Novaes dos Santos (XXX.502.905-XX); Josiane de Nazare Silva Lopes (XXX.987.912-XX); Marcos Elan Alves de Araujo (XXX.964.385-XX); Paula Xavier Santos de Santana (XXX.352.925-XX); Soniedna Lima dos Santos Nunes (XXX.947.774-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.